Tribunal: TJDFT
Processo: 0725310-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725310-34.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES &amp; PEREIRA LTDA AGRAVADO: AUTO POSTO ISRAEL LTDA, FABIOLA VASCONCELOS PINHEIRO DE SOUZA, KLEBER FERREIRA GUSMAO FERRAZ D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0725310-34.2019.8.07.0000 (fl. 1 ID 12728970) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator